Tribunal: TJSP
Processo: 2129014-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indenização (erro médico). Decisão agravada que determina a aplicação de multa de 10% sobre a parcela do crédito não depositada em juízo no prazo para pagamento voluntário. Inconformismo. Acolhimento. Pagamento tempestivo de 30% do valor do crédito exequendo, com pleito de parcelamento do montante remanescente. Anuência da exequente. Deferimento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indenização (erro médico). Decisão agravada que determina a aplicação de multa de 10% sobre a parcela do crédito não depositada em juízo no prazo para pagamento voluntário. Inconformismo. Acolhimento. Pagamento tempestivo de 30% do valor do crédito exequendo, com pleito de parcelamento do montante remanescente. Anuência da exequente. Deferimento do pagamento parcelar sem a imposição de multa moratória, seguido da delimitação dos honorários de execução. Pretensão da exequente à aplicação da multa moratória deduzida em sede de embargos declaratórios. Rejeição. Temática preclusa. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129014-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES, é agravada SANDRA
REGINA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129014-42.2019.8.26.0000 -Voto no 28084
2
Voto no 28.084
Agravo de Instrumento no 2129014-42.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes (3a VC)
Ação: Cumprimento de sentença - Indenizatória (erro médico)
Agravante: Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
Agravada: Sandra Regina Teixeira
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Indenização (erro médico). Decisão agravada que
determina a aplicação de multa de 10% sobre a
parcela do crédito não depositada em juízo no
prazo para pagamento voluntário. Inconformismo.
Acolhimento. Pagamento tempestivo de 30% do
valor do crédito exequendo, com pleito de
parcelamento
do
montante
remanescente.
Anuência da exequente. Deferimento do pagamento
parcelar sem a imposição de multa moratória,
seguido
da
delimitação
dos
honorários
de
execução. Pretensão da exequente à aplicação da
multa moratória deduzida em sede de embargos
declaratórios. Rejeição. Temática preclusa. Decisão
reformada. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
determinou a aplicação de multa de 10% sobre a parcela do crédito
não depositada em juízo no prazo para pagamento voluntário.
Assevera a existência de preclusão de tal
temática, pois a exequente havia anuído com o pagamento parcelar
do débito, seguindo-se a determinação de pagamento de honorários
de execução sobre o valor total do crédito, sem a imposição de multa.
Pontua que somente a executada recorreu da
aludida decisão, pleiteando a exclusão da base de cálculo da parcela
oportunamente depositada em juízo (30% do crédito exequendo).
Argumenta que a imposição de multa restou,
portanto, preclusa, sendo incabível sua posterior inclusão pelo
magistrado a quo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129014-42.2019.8.26.0000 -Voto no 28084
3
recurso. Pede o provimento do agravo.
Recurso isento de preparo e não respondido
(fls. 267).
Deferido o efeito suspensivo (fls. 262/264).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo merece prosperar.
Observa-se que, iniciada a execução, a
agravante efetuou oportunamente o depósito judicial de 30% do valor
do crédito exequendo, pleiteando o pagamento parcelar do valor
remanescente.
Tendo havido a anuência da exequente,
seguiu-se o deferimento do pagamento parcelar do crédito exequendo
sem a imposição de multa moratória, verbis:
“Vistos.1 - Expeça-se INCONTINENTI mandado de
levantamento dos depósitos de fls. 137 a 141. 2 - Trata-se de
cumprimento de sentença onde a executada, ao impugnar os
cálculos apresentados pela exequente alegando excesso de
execução, solicitou o parcelamento do valor que entende devido nos
termos do art. 916 do C.P.C., depositando, dentro do prazo de
quinze dias, o valor de 30% do débito (fls. 77).O artigo 916 do
C.P.C. só é aplicável para os casos de execução de título
extrajudicial, sendo expressamente vedado nos casos de execução
de título judicial, nos termos de seu parágrafo 7o.Insta observar, no
entanto, a concordância da exequente com os cálculos
apresentados pela executada, bem como com o parcelamento
solicitado (fls. 85), pleiteando, no entanto, a incidência de 10% (dez
por cento) de honorários fixados às fls. 71.Pois bem. A impugnação
de fls. 79/84 há de ser acolhida, mormente em razão da
concordância da exequente com os cálculos apresentados. Em vista
da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de custas e
despesas
relativas
à
impugnação,
bem
como
honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade
do ônus sucumbencial ficará sobrestada pelo prazo de 5 anos, na
forma do art. 98, § 3o, do C.P.C.. Quanto aos honorários pleiteados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129014-42.2019.8.26.0000 -Voto no 28084
4
pela exequente (10%), tendo em vista o excepcional deferimento do
parcelamento - o que afasta tão-somente a multa de 10% - cabível a
incidência de 10% de honorários advocatícios, posto que o valor não
foi integralmente depositado no prazo de quinze dias. Assim, deverá
a executada, no prazo de cinco dias, efetivar o depósito de 10%
sobre o total do débito. Intime-se”.
Sobreveio a interposição do agravo de
instrumento no 2033589-22.2018.8.26.0000 pela executada, o qual
restou provido para delimitar a incidência dos honorários de
execução.
Seguiu-se
a
oposição
de
embargos
declaratórios pela exequente requerendo a aplicação da multa
moratória, o qual restou rejeitado.
Nesse percurso, é verossímil a alegada tese
de preclusão da cobrança da multa moratória a que alude o art. 523
do CPC.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para cassar a decisão que determinou a
aplicação da multa moratória de 10% sobre a parcela do crédito não
depositada em juízo no prazo para pagamento voluntário.
RÔMOLO RUSSO
Relator